Tribunal: TJMT
Processo: 1036822-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036822-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), BJD DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA - CNPJ: 12.368.922/0001-35 (AGRAVANTE), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), ANGELA JUSSARA HOPPE - CPF: 671.156.590-87 (AGRAVADO), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO BARBIERI - CPF: 526.124.300-91 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR KLEIN - CPF: 727.774.780-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (AGRAVADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1036822-17.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA.

AGRAVADOS:
ANGELA JUSSARA HOPPE, JOANA CRISTINA BARBIERI STARLICK, LUIS FERNANDO BARBIERI, EVANDRO CESAR KLEIN E ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK .

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO CONVERTIDA EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. ARQUIVAMENTO INDEVIDO. NULIDADE CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento definitivo de cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, após inadimplemento de obrigação de entrega de coisa incerta convertida em obrigação de pagar, fundada em Cédula de Produto Rural.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (
i) se a conversão da obrigação de entregar em obrigação de pagar exige nova intimação da parte executada, nos moldes do art. 523 do CPC; e (ii) se é legítimo o arquivamento da execução sem a adoção de medidas expropriatórias prévias e concretas.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação formal da parte executada para pagamento da obrigação convertida impede o início da fase expropriatória e afasta a incidência das sanções legais previstas no § 1o do art. 523 do CPC.

4. O arquivamento do feito, sem o esgotamento de diligências mínimas e disponíveis para localização de bens (como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), viola entendimento jurisprudencial consolidado que exige o exaurimento dos meios executivos antes da extinção da execução.

5. A manutenção da decisão agravada comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e exporia a parte exequente a risco de prescrição, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido, com a anulação da decisão agravada e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, mediante intimação da parte devedora, conforme art. 523 do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A conversão de obrigação de entregar coisa em obrigação de pagar impõe a nova intimação do devedor para pagamento, conforme art. 523 do CPC. 2. O arquivamento da execução por ausência de bens deve ser precedido da adoção de diligências concretas de localização patrimonial.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1036822-17.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA.

AGRAVADOS:
ANGELA JUSSARA HOPPE, JOANA CRISTINA BARBIERI STARLICK, LUIS FERNANDO BARBIERI, EVANDRO CESAR KLEIN E ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK .

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
BJD Direitos Creditórios S/S Ltda.
, nos autos de
cumprimento de sentença
que tramita na
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, em face de decisão que determinou o
arquivamento definitivo do feito
, ao fundamento de que os executados já teriam sido intimados para pagamento e não foram localizados bens penhoráveis para a garantia da execução.

A decisão agravada consignou que o processo tramitava há longa data e que eventual reiteração de diligências seria inócua.

Determinou, assim, o arquivamento com base no art. 921, §§ 1o a 3o, do CPC, autorizando seu desarquivamento apenas em caso de localização de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que
os devedores ainda não foram intimados na forma exigida pelo art. 523 do CPC
, considerando a conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, já deferida judicialmente.

Sustenta que a decisão agravada incorreu
em
error in judicando
, ao presumir a intimação dos executados para pagamento da quantia convertida, sem que tal ato processual tenha de fato ocorrido.

Defende a nulidade do arquivamento, por ausência de intimação válida para início da fase de cumprimento de sentença em quantia certa, nos termos do art. 523, caput, do CPC, o que impossibilita o regular seguimento à fase expropriatória.

Aduz, ainda, que
a ausência de intimação implica grave prejuízo à exequente
, diante da fluência do prazo prescricional previsto no art. 921, § 5o, do CPC, requerendo, por conseguinte, a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, a fim de impedir o perecimento do direito de crédito reconhecido judicialmente.

Postula, ao final, o provimento do recurso, com a anulação da decisão agravada e determinação de regular prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante a intimação dos devedores para pagamento da dívida, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários nos termos do §1o do art. 523 do CPC.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 323599869.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por BJD Direitos Creditórios S/S Ltda
., em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou o arquivamento definitivo do feito, sob o fundamento de que os executados já teriam sido intimados para pagamento da obrigação e não teriam sido localizados bens livres e desimpedidos para garantir a execução.

A agravante sustenta, entretanto, que referida decisão incorre em evidente equívoco fático e nulidade processual, pois a obrigação, originalmente de entrega de coisa incerta, foi convertida para obrigação de pagar quantia certa, exigindo, por consequência, nova intimação da parte executada, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, a pretensão executória decorre de inadimplemento de obrigação representada por Cédula de Produto Rural, cuja entrega das sacas de soja não foi efetivada pelos devedores.

Reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma pactuada, requereu-se a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, com apuração do valor estimado em R$ 3.088.576,75.

Esse pedido foi acolhido pelo juízo singular, que autorizou o prosseguimento da demanda sob o rito do cumprimento de sentença.

Ocorre que, ao contrário do que afirmou a decisão agravada, não se verifica nos autos a realização de intimação formal dos executados para pagamento do valor da obrigação convertida, na forma e prazos do art. 523 do CPC, tampouco com as cominações legais previstas em seu §1o.

A decisão agravada incorre, portanto, em
error in judicando
, pois presumiu o cumprimento de um ato processual essencial sem que ele tenha, de fato, ocorrido.

Vale lembrar que a intimação prévia do devedor é pressuposto necessário para a incidência da multa e honorários previstos no dispositivo legal mencionado, bem como para o início da fase expropriatória.

Além disso, a decisão que determinou o arquivamento do feito foi proferida sem a adoção de medidas executivas concretas, como diligências por meio dos sistemas eletrônicos de localização de ativos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o que contraria a orientação jurisprudencial consolidada de que o arquivamento por execução frustrada exige a prévia demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a satisfação do crédito.

Assim, a inércia dos executados não poderia justificar, isoladamente, o encerramento definitivo da execução, especialmente em se tratando de crédito de valor elevado, reconhecido judicialmente e ainda sem tentativa efetiva de satisfação.

Importante destacar, ainda, que a manutenção da decisão agravada ensejaria risco real de perecimento do direito da parte exequente, tendo em vista que, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, o prazo prescricional segue seu curso mesmo no período de suspensão, podendo extinguir-se em um ano, o que torna patente o perigo da demora e reforça a necessidade de reforma da decisão impugnada.

Com efeito, considerando que a decisão agravada foi proferida com base em premissa fática equivocada e sem o cumprimento dos requisitos legais para o arquivamento, impõe-se sua anulação, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação dos devedores, na forma do art. 523 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026